Tribunal: TJDFT
Processo: 0706009-04.2024.8.07.0008
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. UNIÃO ESTÁVEL. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. DÍVIDAS CONTRAÍDAS NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE BENEFÍCIO À FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. DÍVIDAS POSTERIORES À DISSOLUÇÃO. INCOMUNICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo réu contra sentença que reconheceu a união estável entre as partes no período de 01/06/2007 a 30/03/2023 e afastou a inclusão de dívidas bancárias na partilha de bens. O apelante pleiteia o reconhecimento da comunicabilidade das dívidas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a apelação deve ser conhecida, diante da preliminar de ausência de dialeticidade recursal; (ii) estabelecer se as dívidas contraídas em nome do apelante devem ser incluídas na partilha decorrente da dissolução da união estável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da dialeticidade exige que as razões recursais impugnem de forma clara os fundamentos da decisão recorrida, mas a jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, afastando o rigor excessivo quando há exposição compreensível do inconformismo.
4. No caso, as razões recursais apresentadas pelo apelante demonstram adequadamente seu inconformismo e pedido de reforma, afastando a preliminar de ausência de dialeticidade.
5. No regime da comunhão parcial de bens (CC, arts. 1.658 e 1.725), comunicam-se as dívidas contraídas na constância da união, presumindo-se em favor da família, presunção essa de natureza relativa.
6. A dívida com a instituição P. foi contraída durante a união (2021), mas não há prova suficiente quanto à destinação dos valores em benefício comum do casal ou à sua quitação, inviabilizando sua inclusão na partilha.
7. A dívida junto ao banco B.S. foi constituída em 09/02/2024, data posterior à dissolução da união, não havendo prova de se tratar de mera renegociação de débito anterior nem de benefício à entidade familiar, o que afasta sua comunicabilidade.
8. A ausência de elementos mínimos que comprovem origem, destinação e benefício comum das obrigações impede o reconhecimento da partilha das dívidas, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A apelação deve ser conhecida quando as razões recursais permitem compreender o inconformismo, não configurando ausência de dialeticidade.
2. As dívidas contraídas durante a união estável comunicam-se presumidamente, desde que comprovado o benefício em favor da entidade familiar.
3. Dívidas posteriores à separação de fato ou sem comprovação de proveito comum não se comunicam e não integram a partilha.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 226, § 3o; CC, arts. 1.658, 1.660, 1.643, 1.644, 1.663 e 1.664; CPC/2015, arts. 1.010, 1.013, 373, I, e 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2.132.111/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 12/12/2022, DJe 14/12/2022; TJDFT, Acórdão 1666876, 0708005-25.2019.8.07.0004, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, j. 15/02/2023, DJe 22/03/2023.